Tribunal: TJDFT
Processo: 0723364-18.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO.

Cabe ao juiz que preside a instrução, no exercício de discricionariedade regrada prevista no art. 400, §1o, do CPP, indeferir, em decisão fundamentada, as diligências/provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Ao contrário do que argui a Defesa, não há que se falar, no caso, em cerceamento ao direito de defesa do acusado, uma vez que o documento requisitado não se trata de prova imprescindível para a solução da lide, como registrado pelo juiz sentenciante, que tratou do tema quando da análise do mérito, não se mostrando justificável o prolongamento do feito, notadamente considerando que os acusados encontravam-se presos preventivamente. Ademais, nenhum prejuízo concreto foi demonstrado. No campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do Código de Processo Penal), o que não ocorreu na espécie.

Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática dos crimes de roubo e corrupção de menores e obsta a absolvição.

Na primeira fase da dosimetria, para aumentar a pena-base, prevalece o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, como aplicado no caso. Penas bem dosadas.

Incabível o reconhecimento da confissão espontânea se esta não ocorreu e não foi utilizada pelo juiz para fundamentar a condenação.

Em face da regra do § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal, com redação da Lei no 12.736/2012, recomendável que a detração seja analisada pelo Juiz da Execução Penal, inclusive porque o tempo de prisão cautelar não altera o regime inicial de cumprimento de pena.

Apelos desprovidos.